Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-40.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DOCUMENTOS EXIBIDOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADA.O réu apresentou os documentos. Embora a inicial tenha sido recebida, é o caso de ausência de interesse processual. O apelante limitou-se a juntar a cópia da notificação. Em tempos em que as empresas disponibilizam diversos canais de

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DOCUMENTOS EXIBIDOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADA.O réu apresentou os documentos. Embora a inicial tenha sido recebida, é o caso de ausência de interesse processual. O apelante limitou-se a juntar a cópia da notificação. Em tempos em que as empresas disponibilizam diversos canais de atendimento (sites, canais de serviços ao consumidor, telefones, chats) para contato direto com o consumidor, a única prova juntada torna-se frágil e insuficiente. Esses mesmos motivos servem para justificar a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade e adequação. É preciso ter um mínimo de razoabilidade no pedido de produção antecipada de provas. É sabido ainda que, atualmente, as instituições financeiras contam com acesso via Internet aos extratos e cópias dos contratos. A parte requerente não teve acesso à Internet? Vale ressaltar, que a autora efetuou o contrato através da Internet, conforme demonstraram os documentos exibidos, fato que faz presumir seu acesso aos canais de atendimento e até mesmo ao proprio contrato. Alem disso, a apelada colacionou os documentos nos autos, não oferecendo resistência à pretensão autoral. Daí não haver razão para fixação de honorários de advogado em favor da parte requerente. Jurisprudência fixada no STJ. Rejeição do pedido de imposição dos honorários de advogado. Ação extinta por falta de interesse processual.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.